Tribunal: TJDFT
Processo: 0705533-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
Processo : 0705533-92.2021.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a resp. decisão[1] que, em mandado de segurança impetrado por ocupante do cargo efetivo de Enfermeira contra ato da SUBSECRETÁRIA DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, deferiu a medida liminar “para determinar, à Autoridade Coatora, que mantenha a Impetrante em regime de teletrabalho até ulterior decisão judicial”. O agravante sustenta que a legislação veda a concessão de liminar contra a Fazenda Pública, nos termos do art. 7o, § 2o, da Lei 12.016/09 e art. 2o-B da Lei 9.494/97. Alega que o afastamento da impetrante, mediante a concessão de teletrabalho, representa clara “extensão de vantagem funcional”, sem previsão em lei. Aduz ainda que a tutela de urgência pleiteada na origem ostenta natureza satisfativa, pois coincide com o próprio mérito, sendo proibido o deferimento por força do art. 1o, § 3o, da Lei 8.437/92. Arremata afirmando que não há direito subjetivo ao teletrabalho, consoante o art. 6o do Decreto Distrital 39.368/2018, tratando-se de uma faculdade conferida à Administração Pública, que poderá implementar esse regime de trabalho em função da conveniência e do interesse do serviço. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. No caso, não vislumbro presentes os requisitos necessários ao deferimento liminar. Certo que, em se tratando de medida liminar em face da Fazenda Pública, deve ser observado, também, o disposto no art. 1o, § 3o, da Lei no 8.437/92, por força do art. 1.059 do CPC e art. 1o da Lei 9.494/97, estabelecendo que a medida liminar não pode esgotar, no todo ou em parte, o objeto da ação. Contudo, o esgotamento do objeto da ação diz respeito às liminares satisfativas irreversíveis, ou seja, aquelas cuja execução produz resultado prático que inviabiliza o retorno ao estado anterior, em caso de revogação. Precedente no STJ: REsp 664.224/R, Rel. Ministro Teori Zavascki. Afora isso, a vedação de antecipar tutela contra o Poder Público alcança apenas as hipóteses previstas na Lei 9.494/97, não excluindo a tutela de urgência em qualquer situação. Precedente no STJ: AgRg no REsp 1.245.885/PI, Rel. Ministro Olindo Menezes. Assim, a antecipação de tutela em desfavor da Fazenda Pública pode ser concedida se a situação não está inserida nas hipóteses do art. 1o da Lei 9.494/97 e art. 7o, § 2o, da Lei 12.016/2009, estabelecendo que não será concedido o provimento liminar quando este importar em reclassificação ou equiparação de servidor público, em concessão de aumento de vencimento ou em extensão de vantagens. Precedente no STJ: AgRg no REsp 157.962/DF, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho. No caso, o agravante se apega ao Decreto Distrital 39.368/2018 para afirmar que não há direito subjetivo ao teletrabalho e que, além disso, a concessão de liminar para obrigar a implementação desse regime é vedada por conceder vantagem ao servidor e esgotar o objeto da ação. De fato, foi editado o Decreto Distrital 39.368, em 4.10.2018, instituindo e regulamentando o teletrabalho, aplicável na esfera da Administração distrital, por critério de conveniência e oportunidade, em situação de normalidade. Contudo, não se pode olvidar a situação atual que persiste desde a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional da Organização Mundial da Saúde (OMS), de 30.01.2020, assim como a declaração pública de pandemia em relação ao Covid-19 da OMS, de 11.03.2020. Da mesma maneira, o disposto no art. 1o do Decreto distrital n. 40.475, de 28.02.2020: Fica declarada a situação de emergência, no âmbito da saúde pública no Distrito Federal, pelo período de cento e oitenta dias, em razão do risco de pandemia do novo coronavírus. Ainda, a previsão de vigência enquanto perdurar os efeitos da pandemia do novo coronavírus no Brasil, do Decreto distrital n 40.924, de 26.06.2020, o qual declara estado de calamidade pública no âmbito do Distrito Federal, em decorrência da pandemia causada pelo novo coronavírus SARS-CoV-2. Nesse contexto, foram editados vários regulamentos, no âmbito do Distrito Federal, para o enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do novo coronavírus, dentre os quais, o Decreto Distrital 40.526/2020, estabelecendo critérios para teletrabalho em caráter excepcional e temporário, dispondo o art. 1o, caput: Art. 1o Ficam estabelecidos os critérios para realização de teletrabalho, em caráter excepcional e temporário, para servidores, efetivos e comissionados, empregados públicos e contratados que forem acometidos por febre ou sintomas respiratórios ou que tenham retornado de viagem internacional nos últimos quatorze dias e daqui para frente, idosos acima de sessenta anos, imunossuprimidos e gestantes, bem como aqueles que estão em convívio com familiar diagnosticado com o COVID-19. (Negritado) Por sua vez, o Decreto Distrital 41.348, de 15.10.2020, dispõe sobre o retorno ao trabalho presencial nos órgãos e entidades da administração pública direta, indireta, autárquica e fundacional do Poder Executivo do Distrito Federal. No art. 6o, são elencados os grupos de risco que deverão permanecer em teletrabalho. Confira-se: Art. 6o Deverão permanecer em teletrabalho os servidores incluídos nos seguintes grupos: I - com sessenta anos ou mais; II - pessoas de qualquer idade que tenham comorbidades, como cardiopatia, diabetes, pneumopatia, doença renal, imunodepressão, obesidade, asma e puérperas; III - responsáveis pelo cuidado de uma ou mais pessoas com suspeita ou confirmação de diagnóstico de infecção pela COVID-19 atestada por prescrição médica ou por recomendação do agente de vigilância epidemiológica, desde que haja coabitação, enquanto acometidas pela doença; IV - gestantes e lactantes; V - pessoas com suspeita ou confirmação de diagnóstico de infecção pela COVID-19, atestada por prescrição médica ou por recomendação do agente de vigilância epidemiológica, enquanto acometidas pela doença. A impetrante é lactante e afirma que seu marido está acometido de asma grave. Conforme anotado na r. decisão hostilizada, relatório médico[2] dá conta de que, embora a filha da impetrante já tenha completado um ano, apresenta quadro de alergia a proteína do leite da vaca, bem como múltiplas alergias. Conta que a introdução de alimentação complementar vem sendo feita com bastante dificuldades, razão pela qual foi orientado manutenção do aleitamento materno. Logo, em um exame preliminar, não se pode dizer que a impetrante não se enquadrava na hipótese do art. 6o, inc. IV, do Decreto Distrital 41.348/2020, quando proferida a decisão impugnada neste recurso. Com efeito, apenas com o Decreto Distrital 41.841, de 26.02.2021, é que o Decreto Distrital 41.348/2020, foi revogado para estabelecer o teletrabalho, em caráter excepcional e provisório, aos órgãos da administração pública direta, indireta, autárquica e fundacional, como medida necessária à continuidade do funcionamento da administração pública distrital, em virtude da pandemia da COVID-19, ressalvando a aplicação à Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal (art. 1o, § 2o, inc. IV). De todo modo, se o marido da impetrante apresenta quadro de asma grave, possivelmente classificado como imunodeprimido, tal circunstância confere direito ao regime temporário de teletrabalho, conforme já decidiu esta eg. Corte: CIVIL E PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SERVIDORA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO DF. CONVIVE COM FILHO. MENOR DE IDADE E EM GRUPO DE RISCO. PANDEMIA. REGIME DE TELETRABALHO. MANUTENÇÃO. 1. O mandado de segurança é o meio idôneo para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais foram as funções que exerça. 2. O relatório médico juntado aos autos constata que o filho da servidora impetrante é menor de idade, transplantado e faz uso de imunossupressores, havendo a necessidade da manutenção do respectivo regime de teletrabalho. 3. Remessa necessária conhecida e não provida. (RMO 0703449-98.2020.8.07.0018, Rel. Desembargadora Ana Cantarino, 5a Turma Cível, julgado em 11/11/2020, PJe 19/11/2020. Negritado) Ademais, não se pode desconsiderar as peculiaridades do caso, envolvendo uma criança, aptas a atrair a aplicação do art. 227 da Constituição Federal e do art. 4o do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n. 8.069/90), assegurando ao infante, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, entre outros de máxima grandeza. Por outro lado, não sobressai óbice à concessão da tutela provisória de urgência. Diversamente da alegação do agravante, o objeto da medida liminar não versa sobre “extensão de vantagens”, para fins de enquadramento nas vedações constantes da Lei 8.437/92[3], tampouco da Lei 12.016/09[4], aplicáveis no que concerne ao instituto, por força do art. 1.059 do Código de Processo Civil[5]. O desiderato da tutela pretendida consiste na autorização de teletrabalho. Embora o teletrabalho possa agregar melhores condições ao servidor para o desempenho de suas atividades no ambiente domiciliar, nenhuma vantagem direta acarreta ao servidor, especialmente, pecuniária, tampouco prejuízo à Administração Pública, quando o teletrabalho se mostra viável. Assim, não se trata propriamente de aumentar ou estender vantagens, mas de inibir a sua supressão em período específico por conta da pandemia. Tampouco se trata de tutela de natureza satisfativa, na medida em que o regime de teletrabalho, no caso, é excepcional e temporário, podendo ser restabelecido o trabalho presencial a qualquer momento, caso seja revogada a decisão impugnada, não se cuidando de medida irreversível. Por fim, não vislumbro risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação pelos efeitos imediatos da decisão agravada que não possa aguardar o pronunciamento do órgão colegiado, que é regra nesta instância. Ora, de acordo com os autos, a impetrante desempenha funções administrativas, e os relatórios anexados[6] comprovam que os serviços realizados atendem às demandas necessárias, com isso, afastando o alegado periculum in mora. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Após, ouça-se a d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília – DF, 1o de março de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 82992242 dos autos na origem (MSG n. 0700550-93.2021.8.07.0018). [2] Id. 82930684. [3] Art. 1o Não será cabível medida liminar contra atos do Poder Público, no procedimento cautelar ou em quaisquer outras ações de natureza cautelar ou preventiva, toda vez que providência semelhante não puder ser concedida em ações de mandado de segurança, em virtude de vedação legal. [...] § 3° Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação. [...] (Negritado) [4] Art. 7o, § 2o Não será concedida medida liminar que tenha por objeto a compensação de créditos tributários, a entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior, a reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza. [...] § 5 As vedações relacionadas com a concessão de liminares previstas neste artigo se o estendem à tutela antecipada a que se referem os arts. 273 e 461 da Lei no 5.869, de 11 janeiro de 1973 - Código de Processo Civil. (Negritado) [5] Art. 1.059. À tutela provisória requerida contra a Fazenda Pública aplica-se o disposto nos arts. 1o a 4o da Lei no 8.437, de 30 de junho de 1992, e no art. 7o, § 2o, da Lei no 12.016, de 7 de agosto de 2009. [6] Id. 82930685.